Tribunal: TJDFT
Processo: 0722524-64.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
A parte apelante/autora recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e julgou extinto o feito com julgamento do mérito, requerendo, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça frente a ausência de manifestação expressa do juízo originário quanto aos seus termos. Escorada na presunção relativa que norteia o benefício, com base nos elementos já carreados aos autos quanto à atual insuficiência de recursos da parte apelante/autora, tenho pela imposição de ratificação expressa relativamente à subsunção do quadro fático da parte postulante aos benefícios da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora